Tribunal: TJDFT
Processo: 0756042-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO SIGNATÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 924, I, e 801, ambos do CPC. O indeferimento decorreu do não cumprimento da determinação de emenda à inicial para apresentação de título executivo válido ou conversão da ação para o procedimento comum, diante da ausência de elementos que comprovassem a validade da assinatura eletrônica aposta na cédula de crédito bancário. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários. Em grau recursal, o apelante sustenta a validade da assinatura eletrônica apresentada, com base na MP 2.200-2/2001, na LGPD e no art. 107 do CC, alegando que os elementos constantes dos autos — como trilha mobile, IP, CPF, e-mail, selfie e senha — são suficientes para comprovar a autenticidade do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida, para fins de execução, a cédula de crédito bancário assinada eletronicamente, sem certificação ICP-Brasil, mas acompanhada de documentos que, segundo o exequente, comprovariam a identificação inequívoca do signatário, e, consequentemente, se é cabível o indeferimento da petição inicial por descumprimento da determinação de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 10, § 2o, da MP 2.200-2/2001 admite a utilização de certificações eletrônicas não emitidas pela ICP-Brasil, desde que seja possível comprovar a autoria e a integridade do documento eletrônico por outros meios.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade de documentos eletrônicos assinados com certificados privados ou métodos alternativos, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário, nos termos do art. 29, § 5o, da Lei 10.931/2004.
5. A cédula de crédito bancário apresentada não permite a identificação inequívoca do signatário, pois não indica a instituição certificadora nem apresenta elementos técnicos suficientes para atestar a autoria da assinatura eletrônica, conforme exigido pelo art. 29, § 5o, da Lei 10.931/2004.
6. Os documentos apresentados pelo apelante — como extrato de IP, horário de operações e menção a selfie — são insuficientes para suprir a ausência de identificação inequívoca do signatário, especialmente porque os horários não coincidem com o momento da assinatura e não há prova de vinculação entre o IP e a parte executada, nem juntada da suposta imagem.
7. Diante do descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial, justifica-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A validade de assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário não certificada pela ICP-Brasil exige a apresentação de elementos que assegurem a identificação inequívoca do signatário.
2. A ausência de tais elementos, mesmo diante da possibilidade legal de certificação privada, autoriza o indeferimento da petição inicial por inépcia, quando não sanado o vício após regular intimação para emenda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 373, II; 784, XII; MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; CC, art. 107; Lei 10.931/2004, art. 29, VI e § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1419175, Apelação Cível 0743459-07.2021.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 27.04.2022, DJE 11.05.2022.